Tribunal: TJMT
Processo: 1019578-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019578-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ERLON FABIO DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado PELO DRo ROMULO BEZERRA PEGORARO (OAB no 23.871-O) em benefício de ERLON FABIO DE CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Ação Penal código de no 604715).
O paciente está preso preventivamente, juntamente com o corréu DIEGO MALAGOLE DASILVA, em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, desde o dia 30/10/2019.
Alega excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que encontra-se preso há mais de 270 dias sem que tenha iniciado a instrução processual:
“...importante mencionar que, mesmo sem qualquer ato a macular o início da instrução criminal, o paciente se encontra preso desde o dia 30/10/2019 – há quase um ano, impossibilitado de produzir provas e sofrendo a maior penalidade possível.” (pag. 07 -PDF).
Sustenta ainda, a situação de pandemia - Covid 19 - não pode ser utilizada pelo Juízo de primeiro grau para justificar o não início da instrução criminal, haja vista que estão sendo realizadas, desde o mês de maio de 2020, audiências por videoconferência nas varas criminais de todo o Estado.
Por fim, ressalta haver grandes chances do paciente, caso seja condenado, venha a cumprir pena em regime mais brando.
Forte nessas razões, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo na formação da culpa, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Consoante ressai dos autos (pag. 12-PDF), o paciente ERLON foi preso em flagrante delito juntamente com o corréu DIEGO MALAGONE DA SILVA com expressiva quantidade e variedade de drogas, a saber:
- 78,33g de cocaína;
- 1,584 Kg de maconha;
- 130 ml de maconha e;
- 01 porção de MDMA –
Diante de tais fatos, o juízo originário não só decretou a prisão preventiva mas a manteve como meio de garantir a ordem pública, conforme enunciado 25 do TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” . Bem assim, por tratar-se de paciente que responde por infração de receptação, associação criminosa e extorsão.
O excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Precedentes-RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
E no que se refere ao excesso de prazo, além de não estar devidamente demonstrado, de forma indene de dúvidas, qual seria a razão do aludido elastério, a ponto de ser imputado ao juízo ou a acusação, a decisão que negou o pleito observou verbis:
“...inexiste qualquer demora que possa ser atribuída ao Judiciário ou de Ministério Público nestes autos, cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade até o momento.
Registre-se que o Inquérito Policial foi relatado dentro do prazo legal e a denúncia ofertada dentro do período devido. Verifica-se, ainda, que a inicial acusatória foi recebida em 29.05.2020 e a audiência de instrução só não pode ser realizada ainda exclusivamente em razão da adoção de medidas sanitárias preventivas, visando à contenção da disseminação do COVID-19.
In casu, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendente apenas a audiência de instrução e julgamento para encerramento da instrução, o que será providenciado tão logo seja revogada a proibição dos atos judiciais presenciais.
Destarte, não há que se falar em excesso de prazo no presente procedimento, uma vez que seu trâmite está de acordo com suas particularidades.
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de relaxamento e revogação da prisão preventiva, formulado em favor dos denunciados DIEGO MALAGONE DA SILVA e ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR.” (pag. 13/14-PDF)
Assim, no que se refere ao excesso de prazo, neste momento de análise superficial do writ, friso as circunstâncias aqui apresentadas não conduz a imediata reforma da decisão de primeiro grau, ainda mais em sede de liminar, ao passo que o feito demanda uma melhor análise sobre as teses levantadas para após a juntada das informações.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora apresentar as devidas informações, pormenorizadamente.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c